Tribunal: TJSP
Processo: 1018080-59.2025.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO.

I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação do Município de São Paulo, destacando a aplicação do índice de correção monetária entre a propositura da ação e o trânsito em julgado. Alegação de alteração da legislação municipal.

II. Questão em Discussão
2. A questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO.

I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação do Município de São Paulo, destacando a aplicação do índice de correção monetária entre a propositura da ação e o trânsito em julgado. Alegação de alteração da legislação municipal.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade, omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado quanto à definição do índice de atualização monetária aplicável entre a data da propositura da ação e o trânsito em julgado da decisão.

III. Razões de Decidir
3. Conquanto o acórdão embargado tenha analisado a aplicação dos índices de atualização no período anterior ao trânsito em julgado, com base no Tema 810 do STF, foi noticiada alteração legislativa dos encargos moratórios.
4. A ratio da decisão deve ser mantida, com mera alteração de redação.

IV. Dispositivo e Tese
6.Acolhidos os embargos de declaração.